Tribunal: TJDFT
Processo: 0727387-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECOLHIMENTO DO PREPARO NA DATA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO NÃO VERIFICADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE, INCLUSIVE DE OFÍCIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INTIMAÇÃO "VIA SISTEMA" PJE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO PAUTADA NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE E AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Somente deve ser decretada a nulidade de um ato processual se, juntamente com o defeito, estiver conjugado o prejuízo dele decorrente (pas de nullité sans grief). No presente caso, apesar da intimação ter sido realizada em nome de advogado diverso, a parte agravada apresentou contrarrazões, as quais dou por tempestivas. Assim, ausente qualquer dano à parte agravada, não cabe falar em nulidade.
2. Analisando os documentos de ID’s 38714833 e 38714834 verifico que ambos são datados do dia 18.08.2022, ou seja, da mesma data de interposição do presente agravo de instrumento. Portanto, resta claro que o agravante provou ter recolhido o preparo no ato da interposição do recurso. Assim, não há falar em deserção.
3. Não restando demonstrado que a parte agravante deixou transcorrer em branco o prazo para tratar da matéria objeto do presente recurso, não há falar em preclusão temporal. Ou seja, restou verificado que houve observação do prazo recursal entre a publicação da decisão agravada e a interposição do recurso.
4. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade quando o agravante indicar as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. No presente caso, da análise das razões recursais do agravante, observa-se que restaram expostos motivos de fato e de direito que evidenciam sua intenção em alcançar a reforma da decisão prolatada pelo Juízo de origem. Desse modo, havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, não há falar em inadmissibilidade do agravo de instrumento com base neste princípio.
5. Ainda que não houvesse pedido expresso de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, é lícito ao julgador, de ofício, fazer a conversão para fins de obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. (REsp 1055822/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 26/10/2011).
6. O caso concreto se amolda ao disposto no § 2o, do art. 509, do Código de Processo Cível, segundo o qual “Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”.
7. Não há necessidade de liquidação do julgado para a apuração do valor das perdas e danos ocasionados aos exequentes, não havendo que se falar, em consequência, em ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do cumprimento de sentença (art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil).
8. Como o Banco do Brasil S.A. está cadastrado na lista de empresas parceiras para expedição eletrônica no PJe, considera-se aperfeiçoada sua intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos no momento em que consultou o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados, à luz do que dispõe o § 1o, do art. 5o, da Portaria GC n. 140/2018 do TJDFT.
9. A multa cominatória (ou astreintes) tem natureza jurídica coercitiva de caráter acessório para impulsionar o cumprimento de uma obrigação pelo devedor e pode ser aplicada em qualquer fase processual, desde que suficiente e compatível com a satisfatividade final do direito e imposta com observância de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação principal, com atual previsão no art. 537 do Código de Processo Civil. O seu objetivo, portanto, é assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte a cumprir a obrigação imposta (Precedente: acórdão 1415580).
10. A redução ou exclusão da multa, como o Banco agravante busca, apenas se justificaria nas hipóteses previstas no art. 537 do Código de Processo Civil. Contudo, o agravante não demonstrou de fato que a multa se encontra excessiva, restando incontroverso que foram seguidos descumprimento e nem sequer trouxe uma justificativa plausível, mostrando-se inviável a redução, pois o montante discutido é alto por culpa exclusiva do Banco devedor, que mostrou alto nível de desprezo com as ordens judiciais que lhe foram impostas. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o Banco do Brasil S.A. ignora completamente o comando judicial e insiste em não dar cumprimento à ordem, razão pela qual o valor das multas se mostra absolutamente razoável e proporcional, não sendo o caso de diminuição ou exclusão.
11. É de se considerar que o agravante é uma instituição financeira de grande porte, não representando a multa um valor exagerado. Tanto que tem se negado a cumprir a decisão, optando por prolongar o trâmite processual.
12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.